Tribunal: TJMT
Processo: 1000042-20.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – AUTOS N.o 1000042-20.2021.8.11.0000 – COMARCA DE PEDRA PRETA/MT.
IMPETRANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DO DETRAN - SINETRAN/MT
IMPETRADOS: PRESIDENTE DO DETRAN/MT e SECRETÁRIO CONTROLADOR GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado pelo Sindicato dos Servidores do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso (DETRAN/MT) – SINETRAN/MT, atuando na qualidade de substituto processual de Jardson Antonio Barbosa e Jhonathan Alves Pereira, contra ato apontado como ilegal supostamente perpetrado pelo Presidente do DETRAN/MT e pelo Secretário Controlador Geral do Estado de Mato Grosso, consistente na preterição dos candidatos aprovados no Concurso Seletivo Edital no 001/2020 - CGE-MT, para lotação de servidores do DETRAN/MT nas unidades de correição do Estado.
Narra o impetrante que, em maio de 2020, a Controladoria Geral do Estado lançou o edital do respectivo processo seletivo e, em 10.08.2020, saiu o resultado definitivo do certame, publicado no DOE no 27.811.
Sustenta que os candidatos Jardson Antonio Barbosa e Jhonathan Alves Pereira alcançaram, respectivamente, as posições de nos 26 e 30, contudo, em 19.10.2020, foi editada a portaria conjunta no 001/2020/CGE/COR/DETRAN, na qual foram designados diversos candidatos para compor a unidade setorial de correição, em desrespeito à ordem de classificação.
Salienta que, embora a Controladoria Geral do Estado tenha afirmado que seguiu a classificação, algumas autoridades não autorizaram a liberação de determinados servidores aprovados para atuarem nas atividades correcionais, ao argumento de que alguns servidores são considerados essenciais nas funções atualmente desempenhadas.
Nessa linha, acentua que a justificativa da Controladoria Geral do Estado não pode ser considerada plausível, visto que desrespeita o edital, norma regente do processo seletivo.
Diante disso, pretende a concessão da segurança, inclusive liminarmente, a fim de que seja determinado às autoridades coatoras que promovam a nomeação dos candidatos ora substituídos para ocuparem o cargo de membros da Unidade Setorial de Correição do Detran/MT. Subsidiariamente, busca a suspensão do processo seletivo e das nomeações realizadas, segundo sua ótica, fora das regras do edital, até que a Administração Pública cumpra com seu desiderato em relação ao certame.
Juntou documentos.
É o breve relatório.
Decido.
Analisando as razões insertas na peça vestibular, não se pode divisar, neste diminuto juízo de cognição, a presença de fundamentos jurídicos relevantes (fumus boni juris) aptos a imediatamente antecipar a ordem mandamental vindicada no presente remédio heroico, sobretudo o perigo de ineficácia da medida intentada caso o pleito seja apreciado somente ao final (periculum in mora).
Ainda que os candidatos Jardson Antonio Barbosa e Jhonathan Alves Pereira tenham sido aprovados dentro do número de vagas oferecidas no certame, deve-se considerar que o concurso em comento encontra-se dentro do seu prazo de validade, de modo que a Administração Pública, ao que parece, está agindo com base em seu critério de conveniência e oportunidade quanto ao momento adequado para as respectivas nomeações.
Com efeito, a revisão judicial do mérito do ato administrativo é admitida tão somente em hipóteses excepcionais, que, a princípio, não estão presentes na espécie, notadamente porque a Controladoria Geral do Estado, ao responder o e-mail encaminhado por um dos candidatos supramencionados, explica que não convocou alguns dos aprovados por serem essenciais nas funções que desempenham na sua lotação funcional, mas, de qualquer modo, não descartou a possibilidade dos aprovados serem nomeados. Confira-se:
“Vimos por meio deste, informar que a CGE reuniu com as autoridades máximas dos Órgãos para tratar da nomeação dos servidores aprovados, da remoção dos servidores não aprovados e da cessão de servidores para atuarem nessa Controladoria.
Posteriormente, encaminhamos a Portaria Conjunta de designação dos servidores aprovados, respeitando a ordem de classificação no processo seletivo.
Ocorre que algumas autoridades, de maneira justificada, não autorizaram a liberação de determinados servidores para atuarem nas atividades correcionais. Sendo designados servidores aprovados fora do número de vagas.
Os servidores aprovados demonstraram capacidade técnica e conhecimento, razão pela qual compreendemos a resistência na liberação de alguns servidores, pois são considerados essenciais nas funções atualmente desempenhadas.
Por fim, informamos que solicitamos às autoridades que liberassem todos os aprovados para fazerem o curso de formação, para estarem aptos à designação durante a vigência do processo. Pois esperamos que durante a validade do seletivo (02 anos, prorrogável por igual período), os colegas aprovados, que ainda não foram designados, possam fazer parte da equipe de correição.” (id. 71586458). (Grifou-se).
Logo, nesta análise superficial, o ato da Controladoria Geral do Estado aparenta estar em conformidade com o princípio da conveniência e oportunidade da Administração Pública.
Ademais, compulsando os autos, verifica-se que o suposto ato abusivo ou ilegal ocorreu em 04.11.2020 e, somente agora, o impetrante questiona o direito líquido e certo, não restando satisfeito o requisito do periculum in mora decorrente do aguardo da análise do mérito mandamental, oportunidade na qual serão pormenorizadamente examinados os demais argumentos trazidos, conjuntamente com as informações a serem prestadas pelas autoridades acoimadas coatoras.
Assim, com base nos motivos acima alinhavados, indefiro a liminar vindicada.
Notifique-se a autoridade apontada como coatora para que preste, no prazo legal, as informações que julgar necessárias.
Cientifique-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada na presente causa, para que, querendo, ingresse no feito (art. 7o, II, Lei 12.016/2009).
Após, sendo ou não prestados os informes, colha-se o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se, anotando-se o necessário.
Cuiabá, 11 de janeiro de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado